Tribunal: TJES
Processo: 5002485-89.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002485-89.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDWIGES DA FONSECA
RECORRIDO: ONYOU LEVANTAMENTO DE INFORMACOES EIRELI
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002485-89.2019.8.08.0011

RECORRENTE: EDWIGES DA FONSECA

RECORRIDA: ON YOU LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO NO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que não foram apresentadas contrarrazões (certidão de ID 613355).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, caput, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.
3
. No caso em apreço, entendo pela manutenção do julgado singular, que declarou a incompetência territorial de ofício, uma vez que o contrato firmado entre as partes possui cláusula de eleição do foro de São Paulo/SP (ID 613299), contudo, a recorrente distribuiu a ação no foro de Cachoeiro do Itapemirim/ES. Por tais razões, a r. sentença monocrática extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, na forma autorizada pelo art. 4º, inciso I c/c 51, inciso III, ambos da Lei 9.099/95.
4.
Inconformada, a Recorrente se insurge e requer a reforma da r. sentença, sob o argumento que a cláusula de eleição de foro seria abusiva. Afirmou a Recorrente ainda a impossibilidade de reconhecimento da incompetência territorial de ofício. Todavia, como bem ressaltado na r. sentença, não há razão para declarar a abusividade da cláusula de eleição de foro, uma vez que
"a relação havida, NÃO se caracteriza como sendo de consumo"
. Ademais,
"o STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas"
(STJ, REsp. n.1675012, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.08-08-2017). No caso em apreço, não restou evidenciada com dados concretos a alegada hipossuficiência da Recorrente, tampouco se vislumbra qualquer dificuldade para a defesa de seus direitos em razão da eleição de foro.
5.
Assim, havendo cláusula contratual de eleição do foro de São Paulo/SP, agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer a incompetência territorial do foro de Cachoeiro do Itapemirim/ES. Outrossim, o Enunciado 89 do FONAJE possibilita o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em sede de juizados especiais cíveis. Diante disso, não há razão para alteração do entendimento consignando na r. sentença.
6.
Sentença que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
7. Recurso conhecido e não provido. 8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.